Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE RECURSAL. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. REGULARIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
1. Por falta de interesse recursal, não se conhece da apelação na parte que busca o afastamento da capitalização mensal de juros e da limitação dos juros remuneratórios, porquanto o contrato de consórcio de veículos, o qual possui suas especificidades, não possui em suas cláusulas referidas cobranças.
2. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial, ainda que recebida por terceira pessoa, bastando o envio para o endereço constante do contrato, desde que seja recebida.
3. O art. 475 do Código Civil faculta ao credor pedir a resolução do contrato ou exigir o cumprimento quando do inadimplemento da obrigação. Para tanto, em tratando de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a lei faculta requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade seja de fração da dívida, nos termos do art. 3o do Decreto-lei 911/69. Destarte, e ainda porque o inadimplemento próximo à metade do débito tem impacto expressivo no equilíbrio contratual, mostra-se inaplicável a teoria do adimplemento substancial.
4. Apelação conhecida em parte, e nessa extensão, não provida.